Tribunal: TJSP
Processo: 1039731-14.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – PROPOSTA DO DEVEDOR PARA QUE O CREDOR ACEITE O SALDO DA CONTA DO FGTS E POSTERGUE O DÉBITO REMANESCENTE PARA O FINAL DO CONTRATO – Direito subjetivo do credor – Composição rejeitada – Art. 314 do Cód. Civil – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.